Tribunal: TJBA
Processo: 8071688-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8071688-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE BENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL COSTA SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de segurança impetrado por policial militar buscando conversão de tempo comum em especial mediante fator multiplicador de 1,4 foi denegado. Súmula vinculante nº 33 e tema 942 do STF não se aplicam aos militares estaduais, que possuem regime jurídico próprio previsto no art. 42, §1º da constituição federal. No Estado da Bahia, a inatividade dos militares é regulada pela lei nº 7.990/2001 e lei nº 10.955/2007, sem previsão para tal conversão. A pretensão busca criar um regime híbrido de inativação incompatível com o ordenamento jurídico vigente. Jurisprudência consolidada reconhece a inaplicabilidade das referidas teses aos militares estaduais. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8071688-31.2024.8.05.0000
em que figuram como impetrante

JOSÉ BENTO DOS SANTOS
;
e impetrados,

G
OVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m denegar a segurança pleiteada
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos,

Sala da Seção Cível de Direito Público, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA